Tribunal: TJDFT
Processo: 0716196-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716196-92.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO ANTONIO GVOZDANOVIC VILLAR RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DEVOLUÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÕES. LEGALIDADE. ARTIGO 14, INCISO III, DA LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. RESOLUÇÃO CGPC No 06/2003. REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 14, inciso III, da Lei Complementar no 109/2001 estabelece que os planos de benefícios devem prever o resgate das contribuições vertidas pelo participante, com a dedução dos valores destinados ao custeio administrativo e à cobertura dos benefícios de risco. A Resolução CGPC no 06/2003 confirma essa previsão, determinando que o regulamento do plano deve dispor sobre a forma de cálculo e atualização das contribuições resgatáveis. 2. A CAPESESP agiu em conformidade com seu regulamento, aprovado pelo Conselho Deliberativo da entidade, instância paritária nos termos do artigo 11 da Lei Complementar no 108/2001, ao estabelecer percentuais de devolução das contribuições, fixados em 38,80% até dezembro de 2018 e 75% a partir de janeiro de 2019, com fundamento em decisão da Secretaria de Previdência Complementar (PREVIC). 3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a restituição das quantias vertidas à entidade privada deve observar os critérios estabelecidos nas normas estatutárias desde que não abusivas nem ensejem enriquecimento sem causa, considerando, caso a caso, afora a complementação previdenciária, custos administrativos, riscos garantidos, dentre outros eventualmente prestados" (EREsp 885.263/RJ). 4. Em razão da sucumbência, condena-se o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2o e 4o, III, do artigo 85 do CPC. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 14, inciso III, da Lei Complementar no 109/2001, 422, 884 e 885, todos do Código Civil e 5o, inciso II, 37, caput, 84, inciso IV, e 202, todos da Constituição Federal, sustentando ser ilegal a retenção superior a 15% (quinze por cento) sobre as contribuições do insurgente diante da nulidade das cláusulas regulamentadoras que autorizam descontos superiores ao custeio administrativo, porquanto ausente autorização legal e comunicação individualizada e inequívoca do associado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TJRN, do TJPA, do TJPR, do TJMT, do TJCE, do TJRO e do STJ; b) artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, subsidiariamente, requerendo que se determine à CAPESESP a comprovar documentalmente a efetiva destinação dos valores retidos a custeio administrativo, com inversão do ônus probatório e, em não o fazendo, seja tida a verba como indevidamente apropriada. Pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 14, inciso III, da Lei Complementar no 109/2001 e 422, 884 e 885, todos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Quanto ao apelo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT tampouco cabe dar curso ao inconformismo, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na afirmada negativa de vigência ao artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso II, 37, caput, 84, inciso IV, e 202, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024